Tribunal: TJDFT
Processo: 0742238-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742238-89.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA CRISTINA FARIA MARGOTO DECISÃO O Distrito Federal interpôs o presente agravo de instrumento no dia 23/12/2021 contra a r. decisão de id. 111424026, autos originários, que deferiu a tutela antecipada de urgência à agravada-autora e determinou sua posse no cargo de Professora de Educação Básica da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal, in verbis: “[...] Cuida-se de procedimento de tutela provisória de urgência antecipada requerida em caráter antecedente promovido por ANA CRISTINA FARIA MARGOTO em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A autora narra que “O fundamento do requerido para impedir a posse da Requerente consiste na não aceitação de título de pós-graduação apresentado. Ocorre que a Requerente já era professora com CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR SUBSTITUTO desde 2017 e o mesmo título de pós-graduação utilizado para sua contratação pretérita não está sendo aceito no presente momento – após a requerida ter sido aprovada em todas as fases do concurso público - sem qualquer fundamento jurídico, fático ou lógico, razão pela qual se busca a presente tutela do Poder Judiciário (...)” (id. n.o 111394595, p. 2). Na causa de pedir próxima, a requerente sustenta que “Por meio de CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR SUBSTITUTO (DOCS. ANEXO), desde o ano de 2017 a Requerente vinha prestando serviços ao Requerido com carga horária de 40 horas semanais, mediante remuneração idêntica a dos professores efetivos do magistério público do Distrito Federal. (...) Em todo o período a Requerente prestou serviços no CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL – ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE localizada em PLANALTINA e ministrou a disciplina de NUTRIÇÃO. É mister mencionar que, à época, a requerente também prestou concurso disciplinado pelo Edital no 28, de 29 de novembro de 2016, da SEEDF (em anexo), e todos os documentos de formação apresentados pela Requerente foram prontamente aceitos pela requerida naquela ocasião. No mesmo ano, ciente de sua aprovação também como substituta, a requerente prestou o concurso público para professora efetiva. O Edital foi executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), disciplinado no Edital no 23, de 13 de outubro de 2016, da SEEDF, em anexo. O Concurso Público destinava-se ao provimento de vagas de Professor de Educação Básica da Carreira Magistério Público do Distrito Federal (Item 2.1.1 do Edital) em diversas áreas, consoante Edital, estando entre as especialidades: NUTRIÇÃO. Nesta linha a Autora se candidatou ao cargo no 23, qual seja: Professor de Educação Básica na área de Nutrição, com carga horária de 20 horas semanais. Reitere-se que a própria Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal reconheceu a validade (como complementação pedagógica) da Pós-Graduação em Docência para Educação Profissional cursada pela requerente, nas duas vezes em que ela exerceu cargos de professora temporária de Nutrição (matrícula 60398507: de 04/2017 a 12/2017; matrícula 60511397: de 03/2018 a 05/2018), cujo concurso foi disciplinado pelo Edital no 28, de 29 de novembro de 2016, da SEEDF, com regras idênticas (no que concerne à complementação pedagógica) às do Edital no 23, de 13 de outubro de 2016, da SEEDF, de que ora se cuida.” (id. n.o 111394595, p. 4-5); e que “Resta evidente que o Requerido praticou ato ilegal ao negar a posse do cargo a Requerente porquanto esta preenche os requisitos previstos no Edital para a função de Professora. Repita-se que esse ato praticado pelo Requerido é ilegal, desproporcional, desarrazoado e atenta contra os princípios da administração pública, especialmente o princípio da moralidade, da motivação e da eficiência, por se tratar de ato sem fundamentação.” (id. n.o 111394595, p. 10). Requer a concessão de tutela provisória de urgência satisfativa antecedente, “(...) para determinar que o Requerido conceda a posse no cargo de Professor de Educação Básica da Carreira Magistério Público do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, com lotação na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, à Requerente, em razão da aprovação desta no Concurso Público regulamentado pelo Edital no 23, de 13 de outubro de 2016, da SEEDF, cuja posse irá ocorrer no dia 15/12/2021.” (id. n.o 111394595, p. 16, Seção VI, letra “b”). A inicial veio acompanhada de documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: [...] O pedido da autora goza de certa verossimilhança fática, porquanto inexistem grandes dúvidas a respeito da veracidade das circunstâncias de fato relevantes para a compreensão da causa. No que tange à plausibilidade jurídica, conforme consignado no sintético relatório, o thema decidendum concerne à (ir)regularidade da postura da Administração Pública, no sentido de não permitir a posse de candidata aprovada em concurso público, argumentando que o certificado de conclusão de curso de pós-graduação por ela apresentado não atende aos critérios pré-definidos no Edital do certame, quando o próprio Estado, anos antes, e à vista do mesmo diploma, admitiu a assunção da candidata em cargo público temporário, no âmbito de concurso cujos pressupostos para o ingresso no quadro de pessoal da Administração Pública, ainda que mediante vínculo temporário, são os mesmos daqueles previstos para os funcionários públicos efetivos. O Edital n.o 28/2016 – SEEDF, de 29/11/2016, o qual regulou o processo seletivo simplificado para contratação temporária de professores substitutos para a rede pública de ensino do Distrito Federal, assim estabelece (id. n.o 111394617, p. 16): 2 REQUISITOS ESPECÍFICOS (...) 2.29 PROFESSOR SUBSTITUTO - Componente Curricular: NUTRIÇÃO Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de bacharelado em Nutrição com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL) em área afim, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Já o Edital n.o 23 – SEE/DF, de 13/10/2016, que por sua vez regulamentou o concurso público para o provimento de cargos de professor efetivo da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal, preconiza que (id. n.o 111394618, p. 5): 2 DOS CARGOS 2.1 NÍVEL SUPERIOR (...) CARGO 23: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ÁREA DE ATUAÇÃO: NUTRIÇÃO REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de bacharelado em Nutrição com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL) em área afim, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. REMUNERAÇÃO: R$ 2.618,57. JORNADA DE TRABALHO: 20 horas semanais A demandante logrou provar que exerceu a função de professora temporária da rede pública de ensino do DF (id. n.o 111394616), e alegou que para a investidura no mencionado cargo apresentou o certificado de conclusão de curso de pós-graduação verificável no documento de id. n.o 111394628. Contudo a Administração Pública Distrital, não obstante se ver diante do mesmo documento, resolve não aceitá-lo, de modo a não permitir a posse da autora no cargo público para o qual fora aprovada. Vale dizer que a manifestação Estatal pela não receptividade do diploma em questão teve fundamentação carente e, aparentemente, inadequada, tendo em vista que (como bem ponderou a requerente na exordial) a Resolução CNE/CNS n.o 02/2015 define as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial em nível superior e para a formação continuada, ao passo que a área de atuação do cargo para o qual a demandante logrou aprovação é concernente à educação básica. Sendo assim, pode-se concluir que o pedido também ostenta plausibilidade jurídica, a qual pode ser conceituada como sendo a correspondência entre o pleito antecipatório e o que o ordenamento jurídico prevê para a situação levada à Juízo, como forma de se evitar que o Poder Judiciário permita que o interessado usufrua de determinado bem da vida sem que haja uma justificativa jurídica minimamente plausível para tal medida. Outrossim, o pleito da requerente possui fundamentos suficientes e idôneos para justificar a antecipação da satisfação do direito subjetivo pretendido, notadamente porque “(...) a posse do cargo está confirmada para acontecer no dia 15/12/2021.” (id. n.o 111394595, p. 14). Desse modo, infere-se que as circunstâncias descritas na exordial revelam claro risco ao resultado útil do processo, caso a tutela jurisdicional seja concedida somente ao final da presente ação. Por consequência, presentes os requisitos legais, constata-se que a concessão parcial da tutela provisória de urgência antecipada é medida que se impõe. Com essas razões, CONCEDO a tutela provisória de urgência satisfativa, em caráter antecedente, para (i) reconhecer que o documento de id. n.o 111394628 é idôneo para comprovar o grau de escolaridade necessário para a assunção no cargo de professor de educação básica da SEE/DF, área “Nutrição”; e, por conseguinte, para (ii) assegurar a posse da candidata ANA CRISTINA FARIA MARGOTO no cargo público de professora de educação básica da SEE/DF, área “Nutrição”, no âmbito do concurso público regido pelo Edital n.o 23 – SEE/DF, de 13/10/2016, a qual está agendada para o dia de amanhã (15/12/2021), às 08:00, na condição "sub judice". Da mesma forma, CONCEDO à requerente o benefício da gratuidade judiciária, na forma do art. 98 e ss. do CPC. Intime-se a parte requerida para ciência e cumprimento do presente decisum mediante Oficial de Justiça, COM A MÁXIMA URGÊNCIA, em virtude da iminência do ato de posse. Vale salientar que este provimento jurisdicional tem força de mandado. Uma vez demonstrada a ciência do Poder Público, intime-se a autora para aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final. Prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 303, §1o, I, do CPC). Atendida a providência acima, retornem os autos conclusos. [...]” (g.n.) O presente agravo de instrumento foi distribuído no dia 23/12/2021 e o processo incluído no sistema sem marcação de liminar, conforme certidão de id. 31748414. Os autos foram distribuídos à relatoria da Desembargadora Soníria Rocha Campos D’Assunção (certidão id. 31798096) e conclusos ao meu gabinete para análise como Relatora eventual apenas no dia 11/1/2022 conforme certidão de id. 31852480. Em análise dos autos do processo originário verifica-se que a tutela antecipada concedida foi cumprida no dia 20/12/2021 (id. 112106192) e a agravada-autora empossada nessa data, conforme termo de posse de id. 112106190. Portanto, não há mais utilidade na análise do pedido de efeito suspensivo. Restituam-se os autos à Desembargadora Relatora. P. I. Brasília - DF, 11 de janeiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora